Tribunal: TJBA
Processo: 8058008-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058008-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA MADALENA DANTAS MOURA e outros

Advogado(s)
:
ISAC DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA, MARCELO LUIZ SIMOES DE SIQUEIRA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO SEM OITIVA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DO ADVOGADO DA PARTE. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INOCORRÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cível, Comerciais, Registro Público e Fazenda Pública de Paulo Afonso/BA, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais que declarou encerrada a instrução processual ante a ausência do advogado das autoras na audiência de instrução e julgamento, mesmo estando elas presentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que declara encerrada a instrução processual pela ausência do advogado da parte autora, sem apreciação de pedido de oitiva de testemunha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O encerramento da instrução por ausência do advogado da parte autora não configura hipótese de decisão agravável, pois não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC nem em exceção reconhecida no parágrafo único do mesmo artigo.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 988 (REsp 1.704.520/MT), fixou que a taxatividade do art. 1.015 é mitigada apenas nos casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão ao final, o que não se verifica na espécie.

5. O art. 362, § 2º, do CPC autoriza o juiz a dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado não compareça à audiência, como ocorrido no caso concreto.

6. Eventual inconformismo com a condução da instrução deve ser suscitado em preliminar de apelação, conforme o art. 1.009, § 1º, do CPC, não havendo risco de preclusão da matéria.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058008-76.2024.8.05.0000
, em que
são

agravante
s
,
MARIA MADALENA DANTAS e LORENA CARINE DANTAS MOURA
,
e
agravad
os
,
BRADESCO SAUDE S/A e CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NÃO

CONHECER
d
o
recurso
, nos termos do voto do Relator.